Tribunal: STF
Processo: HC 60344
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-13
Data de publicação: 1982-10-13

Ementa:
- Prisão de extraditando determinada pelo Ministro da Justiça atendendo a solicitação do Estado  requerente. Formalização do pedido de extradição no prazo previsto no art. 81, parágrafo 2., da Lei n. 6.815, de 1980, e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. "Habeas corpus" indeferido.